Tribunal: TJBA
Processo: 8004848-89.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004848-89.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

APELADO: TEREZA CRISTINA TAVARES DE SOUZA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL AFASTADO POR INSCRIÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a cartão de crédito e condenou a instituição recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

2. A autora, consumidora idosa e semianalfabeta, nega a contratação do produto, enquanto a apelante sustenta a legitimidade da dívida adquirida por cessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica específica de cartão de crédito; e (ii) saber se a preexistência de outras anotações legítimas em nome da consumidora afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em se tratando de relação de consumo e tendo a autora negado o vínculo, cabia ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação (CPC, art. 373, II), do qual não se desincumbiu, uma vez que os documentos apresentados referem-se apenas à abertura de conta e serviços bancários diversos, sem menção específica ao cartão de crédito objeto da lide.

5. A inscrição indevida, embora configure ato ilícito, não gera dano moral indenizável quando o devedor possui anotações legítimas preexistentes em seu nome, conforme consolidado na jurisprudência superior (Súmula nº 385/STJ).

6. No caso concreto, restou comprovada a existência de duas restrições anteriores e ativas à época do fato, não impugnadas pela parte autora, o que atrai a incidência do verbete sumular para afastar a condenação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente para afastar a indenização por danos morais, mantendo-se a declaração de inexigibilidade do débito. Tese de julgamento: "1. O ônus de provar a existência de contratação específica de cartão de crédito compete à instituição financeira ou cessionária. 2. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula nº 385/STJ).”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8004848-89.2022.8.05.0103, figurando, como Recorrente, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, e, como Recorrida, TEREZA CRISTINA TAVARES DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça